Tribunal: TJDFT
Processo: 0705739-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705739-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LIANA GUMES PORTELLA DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO LIANA GUMES PORTELLA DE ALMEIDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 114622983, autos originários) que, na ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais proposta contra o BANCO PAN S/A, indeferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça postulada. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do NCPC, em que se busca a suspensão das cobranças relativas ao empréstimo consignado e de cartão de crédito ao argumento de que foi induzida a erro pela parte requerida. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a alegada incompreensão a respeito do negócio jurídico que a colocou em situação de desvantagem é questão que demanda dilação probatória e o exercício do contraditório. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a requerente se beneficiou da quantia creditada em sua conta bancária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...]” Afirma a agravante-autora que a celebração do empréstimo com o Banco-réu ocorreu com vício de consentimento, pois, embora tenha recebido valores “acreditando estar no usufruto do benefício de ressarcimento de juros abusivos por empréstimos contratados anteriormente, a quantia creditada em sua conta bancária consta como a realização de um empréstimo consignado” (id. 32998578, pág. 6). Argumenta que há prova inequívoca das suas alegações, qual seja, ligação telefônica gravada, do reconhecimento do equívoco por parte da instituição financeira. Ressalta que requereu a tutela provisória de urgência para cessação da cobrança da fatura do cartão de crédito consignado no valor de R$ 5.617,73, bem como a suspensão da cobrança das 84 parcelas de R$33,90 provenientes do empréstimo lançado por erro do Banco-agravado, sob pena de multa diária, o que foi indeferido pela r. decisão. Aduz que o Banco-réu “transformou” a restituição dos valores em contratação de empréstimo e cartão de crédito consignado, razão pela qual está sendo cobrada a quantia de R$ 8.465,33, sobre a qual incidirão juros de 3,33% a.m. e 48,16% a.a. Defende que está sendo descontado da sua aposentadoria o valor de R$ 186,75, acrescido de juros de R$ 148,50, fato que ocasionará uma cobrança ilimitada de parcelas, o que ocasionará o enriquecimento ilícito do agravado-réu. Requer a antecipação da tutela recursal: “[...] para determinar a cessação da cobrança da fatura do cartão de crédito consignado no valor de R$ 5.617,73 (cinco mil seiscentos e dezessete reais e setenta e três centavos), bem como que haja suspensão da cobrança das 84 parcelas de R$33,90 (trinta e três reais e noventa centavos) provenientes do empréstimo lançado POR ERRO da Instituição Financeira e falha na prestação de serviços, sob pena de enriquecimento ilícito, ultrapassa as fronteiras do necessário e torna-se o único meio possível de alcançar a mais lídima justiça.” (id. 32998578 - Pág. 10). Sem preparo em razão da gratuidade da justiça deferida na r. decisão. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Nesse estágio inicial do processo, os fatos narrados pela agravante-autora não estão devidamente esclarecidos, uma vez que ela afirma que não contratou o empréstimo e o cartão de crédito, no entanto, alega que os valores foram efetivamente depositados pelo agravado-réu em sua conta bancária (id. 32998578, pág. 6), o que também pode ser observado do respectivo extrato acostado aos autos originários (id. 113598921, pág. 2). O alegado vício de consentimento na realização do contrato de empréstimo e da aquisição do cartão de crédito exige a devida elucidação, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Os elementos até então acostados não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela agravante-autora. Isso porque apenas indicam a existência de empréstimos com pagamento por consignação em folha e liberação de empréstimo diretamente na conta-corrente da agravante-autora, todavia, nada revelam quanto à ilegalidade das cobranças alegadas na inicial. Ademais, a agravante-autora, além de reconhecer que os valores das transações contestadas foram efetivamente depositados em sua conta bancária, em 19/11/21 e 1/12/21, verifica-se que as respectivas quantias foram inclusive sacadas pela própria agravante-autora no mesmo dia em que foram creditadas pelo Banco Pan (id. 113598921, pág. 2, autos originários). Desse modo, como assentado, necessária a devida elucidação sobre o alegado vício de consentimento na contratação das contestadas operações, respeitados o contraditório e a ampla defesa. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora